Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. UNIDADE COMERCIAL EM SHOPPING. TAXA CONDOMINIAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE ISENÇÃO ATÉ A INAURUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CONDIÇÃO NÃO SATISFEITA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
1. A promessa de isenção condominial antes da inauguração do empreendimento imobiliário gera efeitos obrigacionais. Portanto, não é justificativa jurídica alegar, posteriormente, que as taxas condominiais são cobradas por terceiros e que não possui ingerência sobre este assunto.
2. O Código Civil, em seu artigo 439, estabelece que “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar”.
3. A alegação de falha na prestação jurisdicional, por ausência de análise de provas, não prospera quando resta evidente que o magistrado analisou adequadamente o acervo probatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.